Tribunal: TJDFT
Processo: 0700989-95.2021.8.07.0021
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700989-95.2021.8.07.0021 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BANCO BRADESCO SA, GLAIDSON DA SILVA AMORIM APELADO: GLAIDSON DA SILVA AMORIM, BANCO BRADESCO SA DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 38593018- Pág.1/3, no prazo de 05 ( cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 29 de agosto de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora